Tribunal: STF
Processo: HC 198181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE RECURSO. ATO INFRACIONAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO NA SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, impetrado por Alberto Hora Mendonça Filho e outro, advogados, em benefício de R J B J, contra decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.2.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 633.932/SE.
O caso
    2. Consta dos autos que o juízo da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Barra dos Coqueiros/SE (Processo n. 0000074.96.2019.8.25.0008) aplicou ao paciente as medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade (pelo período de seis meses) e de liberdade assistida, em razão da prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente).
    3. A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ECA). ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PRELIMINARES. NULIDADE DA CONFISSÃO DO ADOLESCENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA MÁCULA OCORRIDA DURANTE A FASE INQUISITORIAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONTAMINAR A AÇÃO PENAL. INQUÉRITO QUE SE CONSTITUI EM MERA PEÇA INFORMATIVA. CONFISSÃO RETRATÁVEL EM JUÍZO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE COAÇÃO FÍSICA OU PSICOLÓGICA NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE ACOLHEU OS ARGUMENTOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ENTENDEU PELA CONFIGURAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. MERO INCONFORMISMO DA DEFESA POR TER TIDO SUA TESE INACOLHIDA. SENTENÇA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS DO ARTIGO 381 DO CPP. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APREENSÃO DOS ADOLESCENTES EM FLAGRANTE TRANSPORTANDO RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA (MACONHA). CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS CORROBORADOS PELAS DEMAIS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DE QUE O FLAGRANTE FOI PREPARADO PELOS AGENTES POLICIAIS QUE ESTÃO OBRIGADOS A PRENDER EM FLAGRANTE QUANDO SE DEPARAR COM A PRÁTICA DE INFRAÇÃO PENAL. ARTIGO 301 DO CPP. MANUNTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-5, e-doc. 3).
    4. Alegando cerceamento de defesa, pela ausência de intimação para a sessão de julgamento por videoconferência da apelação, a defesa arguiu a nulidade do acórdão do Tribunal sergipano em embargos de declaração. Os embargos foram rejeitados em acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SESSÃO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA DA APELAÇÃO CRIMINAL. INACOLHIDA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E DEVIDAMENTE PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA NOS TERMOS DO ART. 180-D, I, DO RITJSE. PEDIDO DA DEFESA DE RETIRADA DE PAUTA E INCLUSÃO NA PRIMEIRA SESSÃO SUBSEQUENTE. DEFERIMENTO POR DESPACHO DEVIDAMENTE PUBLICADO. REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO PARA O DIA 17/11/2020. DESNECESSIDADE DE NOVA PUBLICAÇÃO. ART. 180-D PARÁGRAFO ÚNICO DO REFERIDO DISPOSITIVO REGIMENTAL. DESIGNAÇÃO LANÇADA POR MEIO DE DESPACHO QUE PODERIA TER SIDO VERIFICADO PELA DEFESA DO RÉU COM UMA SIMPLES CONSULTA AO SISTEMA DE CONTROLE PROCESSUAL DESTA CORTE, JÁ QUE O PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO PARTIU DESTA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fls. 1-2, e-doc. 2 – grifos nossos). 
    5. Contra esse último acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 633.932 no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.2.2021, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração, nos seguintes termos:
    “(...) Consta dos autos que ao paciente foi aplicado medidas socioeducativas de prestação de serviços à comunidade e liberdade assistida, em razão da prática de conduta análoga ao delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico ilícito de drogas). 
    O impetrante se insurge alegando que seria manifesto o cerceamento de defesa, uma vez que no julgamento da apelação não haveria a comunicação prévia publicado no Diário de Justiça, o que teria inviabilizado o direito de sustentação oral. 
    Deste modo, requer, liminarmente, suspender os efeitos da apelação e, no mérito, a sua nulidade. 
    Liminar indeferida às fls. 61/62. 
    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem, conforme parecer de fls. 73/80. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    O voto condutor dos embargos de declaração trouxe o seguinte: 
    Cingem-se os presentes Embargos de Declaração a buscar a nulidade da sessão ordinária por videoconferência, do dia 17/11/2020, da Apelação Criminal nº 202000301595, diante da ausência de intimação da Defesa acerca do referido julgamento.
    Pois bem. Analisando os autos da Apelação Criminal nº 202000301595, no sistema de controle Processual desta Corte, percebo que o Embargante realmente, nas razões de apelação (fls. 347/364), pugnou pela sua intimação da sessão de julgamento para sustentar oralmente, razão pela qual esta Relatora, em 23/10/2020, determinou que o feito fosse incluído na próxima pauta presencial desimpedida. 
    Diante disso, no dia 30/10/2020, a Apelação Criminal foi incluída na pauta da sessão por videoconferência do dia 10/11/2020, o que foi devidamente publicado no Diário da Justiça, em 3/11/2020, nos termos do art. 180-D, inciso I, do Regimento Interno desta Corte. 
    Ocorre que, o próprio Embargante, no dia 4/11/2020, juntou petição aos autos da Apelação Criminal, requerendo expressamente que o julgamento do referido apelo fosse ‘julgado na sessão ordinária por videoconferência subsequente’, e não na do dia 10/11/2020, já que o causídico tinha audiências anteriormente designada para referida data, o que foi devidamente acolhido por esta Relatora, conforme despacho lançado em 4/11/2020, publicado no Diário da Justiça de 5/11/2020, determinando-se a inclusão do feito na primeira sessão presencial por videoconferência desimpedida. 
    Assim, consoante deliberado na sessão do dia 10/11/2020 e já determinado no despacho do dia 4/11/2020, devidamente publicado, acima referido, Apelação Criminal foi retirada de pauta e incluído na pauta da sessão por videoconferência do dia 17/11/2020, não havendo necessidade, nesse caso, da publicação do ato no Diário da Justiça, conforme disposto no art. 180-D, parágrafo único, do RITJSE, in verbis: 
    Art. 180-D. Não serão incluídos em sessão virtual, ou dela serão excluídos, os processos: 
    (...) Parágrafo único. Os casos previstos neste artigo serão retirados da pauta virtual e apresentados na sessão presencial subsequente. 
    Logo, diante do pedido expresso do Embargante de retirada da Apelação Criminal de pauta e da sua inclusão na sessão de julgamento por videoconferência subsequente, bem como da publicação do despacho lançado em 4/11/2020, que deferiu o referido pleito, do qual a Defesa foi intimada, nos termos do dispositivo regimental acima, desnecessária se tornou uma nova publicação da deliberação do dia 10/11/2020. 
    Além disso, não é crível que o advogado, ciente do deferimento de seu pedido de retirada da sessão do dia 10/11/2020 e da determinação para inclusão na pauta por videoconferência desimpedida seguinte, não tenha feito uma consulta ao processo, pois, a informação da remarcação e da data da nova sessão estava claramente lá lançada. 
    Dessa forma, não há qualquer irregularidade no procedimento adotado para o julgamento da Apelação Criminal nº 202000301595, logo, rejeito o pedido de nulidade da sessão de julgamento de 17/11/2020. 
    Como visto, o julgamento do recurso defensivo foi retirado da pauta de em atenção a pedido expresso da defesa do paciente, tendo sido atendido o pedido de inclusão na sessão de julgamento seguinte.
    Como bem destacado pelo Ministério Público Federal, a inclusão do feito na pauta da sessão subsequente, a pedido da parte ou por impossibilidade de julgamento, dispensa nova intimação. Nesse sentido: (…)
    Ausente, portanto, qualquer constrangimento que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, inciso XVIII, alínea a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço da presente impetração” (e-doc. 7). 
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes insistem na alegação de cerceamento de defesa, pela ausência de intimação para a sessão de julgamento da apelação.
    Alegam que “não houve a publicação da data da sessão de julgamento, mas tão somente um despacho anterior alocando à “próxima sessão desimpedida” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Asseveram que na petição do recurso “há requerimento expresso de sustentação oral, tanto no corpo da peça (item VI), quanto no campo destinado ao pedido e demais requerimentos (item VII)” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Argumentam que, “em caso de requerimento expresso dos patronos, é direito da defesa à intimação da Defesa para a sessão de julgamento, para que seja possível a sustentação oral” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Afirmam que “fere o princípio da cooperação aplicado por analogia ao processo penal (art. 6º do CPC c/c art. 3º do CPP) imputar ao causídico o gravoso ônus de consultar o processo todos os dias a fim de saber quando será a pretendida ‘sessão subsequente desimpedida’, frustrando a sua justa expectativa à intimação” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Citam precedentes deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça para corroborar os argumentos apresentados. 
    Estes o requerimentos e os pedidos:
    “Ante o exposto, vem-se, à meritíssima presença de Vossas Excelências, requerer que seja: 
    a) A antecipação dos efeitos da tutela, diante da nítida e inequívoca presença dos requisitos legais (fumaça do bom direito e perigo da demora), para suspender a apelação na origem. 
    b) A solicitação de informações do juízo de piso, bem como a intimação do Parquet, na condição inarredável de custos legis, para manifestar-se neste remédio heroico; 
    c) A intimação destes impetrantes para a sessão de julgamento;
    d) A declaração de nulidade do julgamento da apelação n.º 202000301595 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, visto que, nada obstante, o requerimento expresso dos impetrantes, não houve a intimação destes para sessão de julgamento, realizando-se um novo com a intimação, em tempo adequado, dos causídicos” (fl. 10, e-doc. 1). 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 633.932/SE. Contra essa decisão não foi interposto recurso.
    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). Confiram-se também os seguintes julgados: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018). 
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINARMENTE WRIT MANEJADO NO STJ. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 
    I – No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. 
    II – A não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]. 
    III – Writ não conhecido” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014).
    “HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. 
    1. O entendimento majoritário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o habeas corpus é incabível quando endereçado em face de decisão monocrática que nega seguimento ao writ, sem a interposição de agravo regimental’ (HC 113.186, Rel. Min. Luiz Fux).
    2. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão preventiva.
    3. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida” (HC n. 116.551, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe 3.2.2014). 
    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. 
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    10. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    11. Os impetrantes pretendem a anulação do acórdão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa do paciente ao argumento de ausência de intimação para a sessão de julgamento do recurso.
    12. Ocorre que as decisões das instâncias antecedentes harmonizam-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, no sentido de ser desnecessária nova intimação da pauta de julgamento de recurso que tenha tido o julgamento adiado, sendo apresentado na sessão de julgamento subsequente:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Nulidade do julgamento da apelação do agravante por falta de intimação da sessão. Nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para realizar sustentação oral. Enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte. Ausência de ilegalidade ou de ato que configure patente constrangimento ilegal capaz de justificar a mitigação do verbete em questão. Regimental não provido. 
    1. O regimento interno do Tribunal Regional Federal da 3ª Região prevê, no art. 143, que o julgamento de embargos de declaração não comporta sustentação oral. Logo, não há que se falar em nulidade do julgamento dos aclaratórios por ausência de intimação da defesa para essa finalidade. Precedentes.
    2. Consoante entendimento da Corte, ‘o adiamento do julgamento de apelação interposta ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região não implica a exigência de nova intimação (rectius: notificação) do defensor constituído’ (RHC nº 84.084/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 28/5/04).
    3. Ausente qualquer ilegalidade patente capaz de temperar o rigor do enunciado da Súmula nº 691 da Suprema Corte, que, assim, deve ser aplicada.
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 130.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIOEM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ADIAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PARA JULGAMENTO DE RECURSO LEVADO À SESSÃO SUBSEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 127.006-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.9.2015).
    “Habeas corpus. 2. Cerceamento de defesa. Nova intimação para julgamento de recurso de apelação levado à sessão imediata. Desnecessidade. (Precedentes) 3. Ausência de comparecimento da defesa na data inicialmente prevista. Inferência do desinteresse em sustentar oralmente. 4. Ordem denegada” (HC n. 123.633, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.11.2014). 
    “HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. PAUTA DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ADIAMENTO DA SESSÃO PARA DATA PRÓXIMA. DESNECESSIDADE DE NOVA INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Defensor Público foi pessoalmente intimado da data provável de julgamento da apelação.
    2. Possibilidade de julgamento do recurso em qualquer sessão seguinte à inicialmente fixada, independentemente de nova intimação, tendo em vista que o processo não foi retirado da pauta de julgamentos.
    3. Inocorrência de nulidade.
    4. Precedentes: RHC 84.084, Rel. Min. Joaquim Barbosa, HC 113.297, Rel. Min. Luiz Fux, e RHC 83.675, Rel. Min. Gilmar Mendes. 5. Ordem denegada” (HC n. 101.486, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.4.2014). 
    13. Nesse mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal: RHC n. 197.935, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.2.2021; RHC n. 182.540, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 28.1.2021; ARE n. 1.182.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.3.2019; HC n. 160.879, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4/9/2018.
    14. Na espécie, como destacado na decisão impugnada, a apelação criminal foi retirada de pauta diante de pedido expresso da defesa do paciente, sendo incluída na sessão de julgamento por videoconferência subsequente, não havendo, portanto, de se cogitar de ocorrência de nulidade na ausência de nova intimação.
    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    16. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o pedido de antecipação dos efeitos da tutela requerida.
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes aio segredo de justiça.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora